Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS CNIR. CAFIR. CIB. SNCR. CCIR. PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
2.Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais.
4.Importa ressaltar que as informações pretendidas pelo credor e relativas a eventuais propriedades imobiliárias rurais são passíveis de obtenção em bancos de dados públicos, acessíveis a qualquer cidadão e sem a necessidade de auxílio do juízo.
5. Por fim, o indeferimento da diligência não impede que o próprio credor realize outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora.
6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.